Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PETITÓRIA. REIVINDICATÓRIA. LOTEAMENTO/PARCELAMENTO URBANO. ÁREA REMANESCENTE. PROPRIEDADE REGISTRAL. COMPROVADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. POSSE INJUSTA. ÔNUS DA PROVA.
1. A ação reivindicatória confere ao proprietário o direito de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou detenha (CC, art. 1.228, caput). Essa ação tem a finalidade de restituir a coisa ao proprietário sem posse, para que ele possa exercer a soma dos poderes de domínio: usar, fruir e dispor do imóvel.
2. Há prova da propriedade registral do imóvel, bem como da área remanescente após o processo de loteamento/parcelamento urbano.
3. Os elementos de prova demonstram de forma adequada e precisa que o imóvel pertence ao proprietário, sendo que área ocupada injustamente está localizada dentro desse perímetro.
4. A posse sobre imóvel é injusta quando exercida sem causa jurídica a justificá-la, sem um título ou uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.
5. Como não há prova mínima quanto à eventual falha na individualização do imóvel ou quanto ao exercício de posse justa sobre o bem, cabe à ré suportar tal ônus (CPC, art. 373, II).
6. Recurso conhecido e não provido.